Tribunal: TJDFT
Processo: 0730970-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi autuado nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Preso em flagrante, teve a sua prisão convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC.

2. In casu, a necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos, os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública, impedir a reiteração da prática criminosa, bem como resguardar o meio social em face da gravidade concreta dos crimes.

3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que foram insuficientes e inadequadas à espécie, em razão da reiteração delitiva por parte do paciente e contra a mesma vítima.

4. HABEAS CORPUS ADMITIDO, ORDEM DENEGADA.